Tribunal: CARF
Processo: 16366.000548/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16366.000548/2010-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.626 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
ELETRO REDE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido, que se apresenta
devidamente motivado e em observância a todos os demais requisitos legais
para a sua validade.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte. Não tendo o contribuinte de desincumbido de tal ônus
no caso concreto analisado, há de ser mantido o indeferimento da homologação
da compensação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório constante da decisão da DRJ, às fls.
286/290 dos autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000548/2010-21
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16366.000548/2010-21
Acórdão n.o 3001-001.626
S3-TE01
Fl. 1,5

Trata-se de Declarações de Compensação (fls. 7/90 – a numeração de referência é
sempre a da versão digital do processo) com aproveitamento de alegado crédito relativo
a pagamentos a título de Finsocial efetuados em alíquota superior a 0,5%, decorrente de
provimento judicial obtido no Mandado de Segurança no 98.02012034-9 (Apelação no no
1999.04.01.097572-6).
A Delegacia da Receita Federal em Londrina, com base no Parecer Saort/DRF/LON no
1328/2010, emitiu o Despacho Decisório de fl. 244, com a seguinte decisão:
- CONSIDERAR HOMOLOGADAS as compensações objeto das Declarações
de
Compensação
n°
23666.71258.300104.1.3.57-1310,
11824.03981.300604.1.3.57-1605,
25346.28453.261004.1.3.57-4218,
38693.82028.261004.1.3.57-2030
e
37442.75468.261004.1.3.57-0583,
discriminadas no Relatório do Parecer SAORT/DRF/LON n° 1328/2010, nos
termos do artigo 74, § 5o , da Lei n° 9.430/96.
- NÃO HOMOLOGAR as compensações objeto das Declarações de Compen-
sação n° 00122.90041.271205.1.7.57-4990, 27104.80279.271205.1.7.57-3035,
27626.82192.271205.1.7.57-7970, 08628.73452.271205.1.7.57-9740, 27232.
77685.271205.1.7.57-0102, 26170.85346.271205.1.7.57-7513, 25193.46664.
271205.1.7.57-0720, 39070.81566.261205.1.3.57-2070, 06785.96686.281205.
1.3.57-2629, 38602.98254.281205.1.3.57-3058, 37036.08654.281205.1.3.57-
1333, 23225.63810.190809.1.7.57-0796, 16513.55644.180809.1.3.57-0283 e
21148.46337.180809.1.3.57-5089 discriminadas no Relatório do Parecer
SAORT/DRF/LON n° 1328/2010.
Os fundamentos do Parecer Saort/DRF/LON no 1328/2010 são os seguintes (fls.
239/243):
5. Cópias de planilhas apresentadas pela empresa nos processos de habilitação
10930.003910/2005-10 (crédito de FINSOCIAL) e 10930.003912/2005-17
(crédi-to de PIS) foram anexadas às fls. 206/209. A partir dos dados fornecidos
pela empresa em tais planilhas foi elaborado o demonstrativo de fl. 210 para se
verificar quais os valores devidos na sistemática do SIMPLES que a empresa
deduziu do seu crédito de FINSOCIAL anteriormente à apresentação das
Declarações de Compensação objeto do presente processo.
6. Às fls. 211/226 foram juntados cálculos relativos as compensações feitas pela
empresa mediante DCOMP.
(...)
9. Segundo despacho de fls. 183/184, efetuados os cálculos pertinentes à
apuração do direito creditório (fls. 116/118 e 122/127), restaram à interessada
os créditos relacionados às fls. 122/124 (correspondente às fls. 169/171 do
processo de habilitação).
10. Esses saldos de pagamentos, atualizados até 31/12/1995 de acordo com os
índices determinados nas decisões judiciais, totalizaram um crédito de R$
39.353,30, conforme demonstrado às fls. 122/124. Tal crédito sofre a incidência
da Taxa Selic a partir de 01/1996 até o mês em que utilizado em compensação
ou restituído à pessoa jurídica.
11. De acordo com planilha apresentada pela empresa, juntada ao processo de
habilitação cuja cópia foi anexada às fls. 206/207, a empresa entendia que em
AGOSTO/2000 seu direito creditório importava em R$ 84.668,71. Para efeito
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16366.000548/2010-21
Acórdão n.o 3001-001.626
S3-TE01
Fl. 2

de comparação entre esse valor e o crédito apurado por este órgão os saldos de
pagamentos demonstrados às fls. 122/124 foram atualizados até agosto/2000,
importando em R$ 84.593,92, de acordo com demonstrativo de fls. 119/121, ou
seja, ligeiramente inferior ao apontado pela empresa.
12. Na citada planilha de fls. 206/207 a empresa discrimina débitos de
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e de
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) relativos aos períodos de
apuração 08/2000 a 11/2003 que ela deduziu do seu crédito anteriormente à
apresentação das Declarações de Compensação identificadas no Relatório
deste Parecer.
13. Ocorre que, a partir do ano-calendário 2001, a empresa optou pela
apuração de seus débitos pela sistemática do SIMPLES (fls. 109/115), não
havendo mais que se falar em débito de COFINS e de CSLL de forma isolada.
14. Assim, a partir dos dados fornecidos pela empresa na planilha de fls. 206,
em relação aos períodos de apuração 01/2001 a 11/2003 os débitos de COFINS
e de CSLL foram somados, resultando no débito do SIMPLES que a empresa
deduziu de seu crédito de FINSOCIAL, conforme demonstrado à fl. 210. A fim
de verificar a totalidade dos débitos do SIMPLES compensados, este
demonstrativo também foi alimentado com as deduções de débitos feitas pela
empresa de seu crédito de PIS, crédito este em análise no processo
16366.000560/2010-35 (processo de habilitação 10930.003912/2005-17), com
base em planilha de lavra da interessada, cuja cópia está anexada às fls.
208/209 (planilha apresentada juntamente com o Pedido de Habilitação de
Crédito de PIS Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado).
15. Os demais débitos discriminados nas planilhas de fls. 206/207, pertinentes
aos períodos de apuração 12/2003 a 12/2004, já constam das Declarações de
Compensação.
16. Utilizado o crédito de R$ 39.353,30 (considerado em 31/12/1995) para a
extinção dos débitos relativos aos períodos de apuração 08/2000 a 11/2003
indicados pela empresa como deduzidos de seu crédito anteriormente à
apresentação das Declarações de Compensação, com a devida atualização do
crédito pela Taxa Selic até o mês anterior ao vencimento dos débitos e de 1%
no próprio mês do vencimento, verifica-se que ele foi suficiente para extinguir
todos os débitos restando um saldo credor original de R$ 4.046,06, conforme
demonstrativos de fls. 211/223.
17. Importante salientar que, segundo a planilha apresentada pela pessoa
jurídica, ela corrigiu indevidamente seu crédito mediante a aplicação da Taxa
Selic mês a mês sempre sobre o crédito já atualizado até o mês anterior.
(...)
21. Conforme exposto no relatório deste Parecer, a interessada, nos termos do
artigo 74 da Lei n° 9.430/96, utilizou esse crédito remanescente em
compensações que foram implementadas por meio da entrega de Declaração de
Compensação a este órgão.
(...)
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16366.000548/2010-21
Acórdão n.o 3001-001.626
S3-TE01
Fl. 2,5

23. Observe-se que, de acordo com o determinado no artigo 34, caput e § 7o , e
artigo 36 caput e § 1o, da Instrução Normativa RFB n° 900/2008, em vigor
atualmente, a data de valoração dos compensados deve ser a data da entrega
da Declaração de Compensação original, sendo que os débitos são
compensados na ordem indicada pelo sujeito passivo na declaração.
(...)
24. Tais determinações já constavam, anteriormente, das Instruções
Normativas SRF n° 323/2003, 460/2004 e 600/2005. Assim, débitos
compensados, cuja transmissão da Declaração de Compensação se deu em
data posterior ao vencimento, sofrem a incidência de multa e juros moratórios,
de acordo com a legislação de regência.
25. Observadas tais determinações e efetuados os cálculos de compensação
entre o crédito remanescente apurado (R$ 4.046,06) e os débitos informados
nas Declarações de Compensação discriminadas no Relatório deste Parecer,
verifica-se que o direito creditório não foi suficiente para extinguir todos os
débitos declarados como compensados (demonstrativos de fls. 224/226).
Esse parecer também faz a ressalva de que as compensações efetuadas mediante
PER/Dcomps transmitidos até 26/10/2004, mesmo que não tenham sido homologadas
em razão da insuficiência de crédito, foram homologadas tacitamente, em conformidade
com o disposto no § 5o do art. 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Cientificada do parecer conclusivo e do despacho decisório em 21/12/2010 (fls. 267 e
281), a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 19/01/2011 (fls.
268/277), na qual de início ressalta que não houve divergência entre o crédito apurado
por ela e o apurado pelo auditor fiscal. A seguir alega que:
a primeira compensação foi realizada com débitos de COFINS e CSLL, razão
pela qual a Receita Federal, por verificar que a contribuinte havia optado pelo
SIMPLES, a partir do ano-calendário de 2001, somou os débitos e elaborou
uma planilha, incluindo-se débitos de PIS (utilizados na compensação em
análise no processo administrativo n° 16366.000560/2010-35), cujo resultado
deduziu-se de seu crédito de FINSOCIAL, restando o saldo remanescente
informado pela Receita Federal de R$ 4.046,06.
(...)
Nota-se que não há como verificar a forma como a compensação foi realizada
sem considerar o crédito e débito compensados no processo administrativo n°
16366.000560/2010-35. Isso porque, conforme afirma a Receita Federal, foi
realizada a soma dos débitos apontados pela contribuinte de COFINS, CSLL e
PIS, igualando-os ao débito de SIMPLES para, após, deduzi-los do crédito de
FINSOCIAL e de PIS.
Assim, pela fundamentação da Receita Federal não é possível verificar se o
débito apurado de SIMPLES, somando-se os débitos de COFINS, CSLL e PIS,
foram deduzidos respectivamente dos créditos indicados na compensação, isto
é, débitos de COFINS e CSLL com créditos de FINSOCIAL e débitos de PIS
com crédito de PIS ou se a soma (débitos de COFINS, CSLL e PIS) foi deduzida
do crédito de FINSOCIAL e, depois no processo administrativo n°
16366.000560/ 2010-35, esta mesma soma foi deduzida do crédito de PIS.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16366.000548/2010-21
Acórdão n.o 3001-001.626
S3-TE01
Fl. 3

Dessa forma, como está se providenciando cópia dos mencionados processos
administrativos, mas, até a entrega desta Manifestação de Inconformidade, não
se teve acesso (cópia da Solicitação de Cópia em anexo), não sendo possível
demonstrar a forma realizada na compensação e seu respectivo saldo
remanescente, impugna-se o procedimento adotado pela Receita Federal na
apuração de débito e crédito utilizados na compensação.
Além disso, deve-se esclarecer que o SIMPLES, regime especial de
arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar n° 123/2006
engloba o recolhimento dos seguintes tributos:
[citação do art. 13 da Lei Complementar no 123/2006]
Logo, o débito de SIMPLES não corresponde apenas à COFINS, CSLL e PIS,
nem tampouco à soma desses tributos, observando-se, ainda, que o Anexo I, da
LC n° 123/2006, indica as alíquotas respectivas de cada tributo conforme a
receita bruta da empresa, aspectos legais que devem ser respeitados na
compensação.
Assim, tendo-se em vista que na fundamentação do Parecer SAORT/DRF/LON
n° 1328/2010 não resta claro a forma como a Receita Federal apurou os
débitos de SIMPLES, também por este motivo impõe-se a revisão de como
foram feitas as imputações, atualizações e apuração do saldo remanescente
pela Receita Federal.
(...)
A Receita Federal afirmou que a contribuinte corrigiu indevidamente seu
crédito mediante a aplicação da taxa SELIC mês a mês sobre o crédito já
atualizado até o mês anterior.
Entretanto, é de se questionar tal afirmação, uma vez que a Receita Federal
apurou o mesmo montante do crédito que a contribuinte. Observa-se que, se a
contribuinte houvesse realizado a aplicação cumulativa de SELIC, teria
apurado crédito consideravelmente superior ao apurado pela Receita Federal.
Ademais, não houve correção indevida do crédito, constata-se pela planilha
apresentada pela contribuinte que houve a atualização do saldo após a
compensação (saldo deduzido em valor originário), o qual foi atualizado para
acompanhar a atualização mensal do tributo devido compensado, o que se
encontra em plena consonância com o art. 39, § 4o, da Lei n° 9.250/95,
combinado com o art. 73, da Lei n° 9.532/97 e art. 72, caput, II, da IN n°
900/2008.
A Receita Federal afirma que deve haver a incidência de multa e juros
moratórios sobre débitos compensados cuja transmissão da Declaração de
Compensação se deu em data posterior ao vencimento, motivo também da
insuficiência do crédito compensado.
Porém, nota-se que há compensações realizadas no mês do vencimento do
tributo, razão pela qual a incidência da multa moratória é proporcional ao
número de dias de atraso, não havendo que se falar na incidência de juros
moratórios, nos termos do art. 61, da Lei 9.430/96 (...).
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16366.000548/2010-21
Acórdão n.o 3001-001.626
S3-TE01
Fl. 3,5

(...)
Logo, os débitos utilizados nas compensações constantes das seguintes
Per/Dcomps não devem sofrer a incidência de juros de mora, uma vez que
foram compensados no mês do seu vencimento:

Dessa forma, os valores dos débitos compensados estão em montante superior
ao valor efetivamente devido, razão pela qual devem ser excluídos os valores de
juros de mora dos débitos indicados nas Per/Dcomps acima.
Por fim, diante das incertezas apontadas em relação ao procedimento de
compensação realizado pela Receita Federal, sendo a fundamentação do
Parecer SAORT/DRF/LON n° 1328/2010 apenas elucidativa acerca da
apuração do débito e do crédito utilizados na compensação, impõe-se a revisão
de toda a compensação realizada no processo administrativo em tela.
Ao final a manifestante requer a produção de prova documental e pericial a fim de que
se apure a compensação homologada, bem como para que se identifique o correto valor
remanescente, além da revisão de toda a compensação realizada, da exclusão dos
valores dos juros de mora nos PER/Dcomps da planilha acima, e da reforma do
despacho decisório, homologando-se todas as compensações efetuadas. E encerra
indicando seu perito e os quesitos a serem respondidos.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, em julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, conforme decisão que restou assim
ementada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
COMPENSAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
FALTA
DE
CLAREZA.
NÃO
PROCEDÊNCIA. VALORES INFORMADOS PELA PRÓPRIA CONTRIBUINTE.
Revela-se improcedente a alegação de falta de clareza no procedimento de
compensação adotado pelo despacho decisório quando tal procedimento
apenas considerou os valores informados como compensados pela própria
contribuinte.
CRÉDITO
A
COMPENSAR.
ATUALIZAÇÃO.
SELIC.
ANATOCISMO.
VEDAÇÃO.
Na atualização de crédito a compensar, a Selic deve ser aplicada com sua
taxa acumulada mensalmente, sendo vedada a prática de anatocismo.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16366.000548/2010-21
Acórdão n.o 3001-001.626
S3-TE01
Fl. 4

O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 07/07/2016 (vide Aviso de
Recebimento à fl. 300 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs em 28/07/2016 seu
Recurso Voluntário (fls. 302/306). Em seu recurso, apresentou os seguintes argumentos: (i) da
nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento
do pedido de produção de prova pericial; (ii) da suficiência do crédito utilizado nas
compensações. Sendo assim, requereu a anulação da decisão recorrida, determinando-se,
sucessivamente, a baixa do processo em diligência, para a produção da prova pericial requerida,
bem como a reforma do despacho decisório, homologando-se todas as compensações
apresentadas.
Ato contínuo, os autos vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
1. Da nulidade do acórdão recorrido
Como visto acima, a Recorrente trouxe em seu recurso voluntário preliminar de
nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do seu direito de defesa, em razão do
indeferimento do pedido de produção de prova pericial por ela apresentado tempestivamente em
sua manifestação de inconformidade e em observância às prescrições contidas no art. 16, inciso
IV, do Decreto no 70.235/72. Defende que a decisão combatida possuiria “deficiência na sua
motivação/fundamentação”.
Ao analisar tal pleito, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Isso porque, em que pese a tempestividade do pedido apresentado pela mesma, em
observância inclusive ao que determina o Decreto no 70.235/72, é certo que a conversão do feito
em diligência é uma faculdade do Julgador, a quem compete avaliar a sua adequação/pertinência
no caso concreto analisado. Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 02/2015 assim dispôs:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16366.000548/2010-21
Acórdão n.o 3001-001.626
S3-TE01
Fl. 4,5

Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13
de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de
dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012;
Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. eprocesso 11170.720001/2014-
42
(...)
1- Após a transmissão do PER/DCOMP, pode a DCTF ser retificada com o intuito de
formalizar o indébito objeto de compensação?
Sim. Essa é a diretriz adotada pela RFB na análise eletrônica dos PER/DCOMP. Tal
diretriz está ainda mais evidente com a implantação da autorregularização.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16366.000548/2010-21
Acórdão n.o 3001-001.626
S3-TE01
Fl. 5

2- Em caso positivo, a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a comprovação
do pagamento indevido ou a maior? Se a retificação da DCTF for suficiente, há um
limite temporal para que ela produza os efeitos de uma declaração original (antes da
ciência do despacho decisório, a qualquer tempo ou antes de 5 anos do fato gerador)?
a. Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento indevido
ou a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam coerentes
com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon, DIRF, em
cada caso, ou confirmados por documentos fiscais ou contábeis acostados aos
autos. Isso porque a existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a
concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores
informados na DCTF em relação a outras declarações não elidida por provas,
afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento da
compensação. (Grifou-se)
Logo, sendo a conversão em diligência uma faculdade do julgador, compete ao
mesmo analisar se tal medida é necessária à solução da contenda a ser julgado, e, sendo a
resposta negativa, fundamentar a sua negativa, tal qual ocorreu no presente caso.
Quanto à deficiência da fundamentação alegada pela Recorrente, entendo que esta
inexistiu no caso concreto analisado. Da análise da decisão combatida, verifica-se ter a DRJ
concluído por desnecessária a realização de prova documental e de perícia após apresentar
extenso arrazoado em que esclarece todos os pontos suscitados pelo contribuinte como suscetível
de dúvida a ser esclarecida por meio de prova pericial.
Para que não reste qualquer dúvida quanto ao que aqui se expõe, transcrevo a
seguir trecho da decisão recorrida que traz as razões do indeferimento quanto à produção da
prova pericial:
De início, cabe destacar que a própria manifestante reconhece que praticamente não há
divergência entre o crédito apurado por ela e o apurado pelo auditor fiscal, não havendo
litígio sobre essa questão.
Com relação ao procedimento de compensação, uma leitura mais atenta do parecer que
fundamentou o despacho decisório permitiria à contribuinte concluir que o
procedimento adotado pelo auditor fiscal está em plena consonância com o
procedimento por ela mesma adotado.
Como afirma o auditor fiscal, cópias de planilhas apresentadas pela empresa nos
processos de habilitação 10930.003910/2005-10 (crédito de FINSOCIAL) e
10930.003912/2005-17 (crédito de PIS) foram anexadas às fls. 206/209.
Na planilha anexada ao processo administrativo no 10930.003910/2005-10 (fls.
206/207), a contribuinte discrimina a compensação que fez de crédito de Finsocial com
débitos de Cofins e CSLL desde o período de apuração de agosto/2000 até
dezembro/2004. Os débitos que constam dessa planilha pertinentes aos períodos de
apuração de 12/2003 a 12/2004 têm os mesmos valores dos débitos de Simples das
declarações de compensação objeto destes autos.
Ocorre que, como disse o auditor fiscal, já desde o ano-calendário 2001 a manifestante
optou pela apuração de seus débitos pela sistemática do Simples, ou seja, não havia
mais que se falar em débito de Cofins e CSLL de forma isolada. Por essa razão, Os
valores dos débitos de agosto/2000 até novembro/2003 que a própria interessada afirma
ter compensado nessa planilha anexada ao processo administrativo no
10930.003910/2005-10 foram considerados como compensações dos débitos de
Simples. E foram esses, e somente esses valores que foram deduzidos do crédito que a
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16366.000548/2010-21
Acórdão n.o 3001-001.626
S3-TE01
Fl. 5,5

contribuinte possui a título de Finsocial, o que é comprovado pelo cotejo dessa planilha
com o Demonstrativo Analítico de Compensação que consta às fls. 216/225.
Quanto ao processo administrativo no 10930.003912/2005-17, a contri-buinte anexou a
ele a planilha de fls. 208/209, na qual discrimina a compensação que fez de crédito de
PIS/Pasep com débitos dessa própria contribuição a partir do período de apuração de
abril/2001 até junho/2005. A referência a essa planilha foi feita pelo auditor fiscal
simplesmente para conferir o valor informado pela contribuinte a título de débito de
Simples compensado em suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica –
Simples (fls. 111, 113 e 115).
Tome-se, por exemplo, o período de apuração de dezembro/2001, para o qual a
interessada informa na DIRPJ que compensou o débito de Simples no montante de R$
2.080,25 (fl. 111). Na planilha de fls. 206/207, para esse mesmo período de apuração,
ela afirma que teria compensado, com crédito de Finsocial, o montante de R$ 1.696,60 a
título de débitos de Confis e CSLL (R$ 1.106,38 e R$ 590,22, respectivamente). Já na
planilha de fls. 208/209, ela afirma que teria compensado, com crédito de PIS/Pasep, o
débito da mesma contribuição no montante de R$ 383,65. Somados esses montantes
informados pela contribuinte como compensados (R$ 1.696,60 + R$ 383,65), encontra-
se o total que consta da DIRPJ, ou seja, R$ 2.080,25.
Veja-se que o auditor fiscal deixa claro no seu parecer que foi exatamente esse o seu
intuito ao se referir a essas compensações do PIS/Pasep:
14. Assim, a partir dos dados fornecidos pela empresa na planilha de fls. 206,
em relação aos períodos de apuração 01/2001 a 11/2003 os débitos de COFINS
e de CSLL foram somados, resultando no débito do SIMPLES que a empresa
deduziu de seu crédito de FINSOCIAL, conforme demonstrado à fl. 210. A fim
de verificar a totalidade dos débitos do SIMPLES compensados, este
demonstrativo também foi alimentado com as deduções de débitos feitas pela
empresa de seu crédito de PIS, crédito este em análise no processo
16366.000560/2010-35 (processo de habilitação 10930.003912/2005-17), com
base em planilha de lavra da interessada, cuja cópia está anexada às fls.
208/209 (planilha apresentada juntamente com o Pedido de Habilitação de
Crédito de PIS Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado).
[grifo acrescido]
Destarte, ao contrário do que alega a manifestante, é perfeitamente possível verificar
que, como dito acima, tão somente os débitos de Cofins e CSLL foram deduzidos do
crédito de Finsocial, e essa verificação é feita com base em documentos por ela mesma
elaborados e juntados aos autos pelo auditor fiscal.
Diga-se, ainda, que o fato de o Simples abranger outros tributos além da Cofins, CSLL
e PIS/Pasep não tem nenhuma implicação no caso em tela, uma vez que, como visto, os
valores informados pela própria interessada como compensados em sua DIRPJ são os
mesmos que ela informa como compensados com créditos de Finsocial e PIS/Pasep.
Noutros termos, ela compensou os débitos totais de Simples com esses créditos de
Finsocial e PIS/Pasep, como bem demonstrou o batimento feito pelo auditor fiscal.
Por tudo isso também, revela-se desnecessária a obtenção de cópia dos processos de
habilitação 10930.003910/2005-10 (crédito de FINSOCIAL) e 10930.003912/ 2005-17,
razão pela qual se indefere o pleito de prova documental e perícia.
Nesse contexto, penso que a decisão recorrida encontra-se coerente com as razões
ali delineadas e suficientemente fundamentada neste ponto, não havendo que se falar em
cerceamento do direito de defesa do contribuinte apto a ensejar a nulidade a nulidade da decisão
recorrida, nos moldes do que preconiza o art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16366.000548/2010-21
Acórdão n.o 3001-001.626
S3-TE01
Fl. 6

Voto, portanto, no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.
2. Do mérito
Quanto ao mérito, verifica-se que a Recorrente havia apresentado em sua
manifestação de inconformidade dois fundamentos de defesa: um primeiro em que discutia o
saldo remanescente decorrente da compensação entre débitos isolados de COFINS e CSLL,
imputados ao SIMPLES, e um segundo em que defendia como correta a correção do crédito
objeto das compensações.
Da análise do Recurso Voluntário, então, é possível constatar que, no que tange à
alegação de suficiência do crédito utilizado nas compensações, o contribuinte limitou-se a
defender que teria aplicado corretamente a taxa SELIC no caso concreto analisado, nada
dispondo sobre a primeira argumentação constante da sua manifestação de inconformidade,
relacionada ao valor do saldo remanescente decorrente da compensação entre débitos isolados de
COFINS e CSLL imputados ao SIMPLES. Nesse contexto, tem-se por incontroversa a
identificação do valor do saldo credor remanescente, restringindo-se a lide, portanto, à análise da
correção da taxa SELIC aplicada.
Quanto a este ponto, assim entendeu a DRJ:
Quanto à correção do crédito, é certo que o auditor fiscal apurou praticamente o mesmo
montante alegado pela contribuinte. É o que ele afirma em seu parecer:
11. De acordo com planilha apresentada pela empresa, juntada ao
processo de habilitação cuja cópia foi anexada às fls. 206/207, a empresa
entendia que em AGOSTO/2000 seu direito creditório importava em R$
84.668,71. Para efeito de comparação entre esse valor e o crédito
apurado por este órgão os saldos de pagamentos demonstrados às fls.
122/124 foram atualizados até agosto/2000, importando em R$
84.593,92, de acordo com demonstrativo de fls. 119/121, ou seja,
ligeiramente inferior ao apontado pela empresa.
Porém, como se nota pelo trecho acima transcrito, essa quase coincidência de valores se
deu para o crédito apurado e atualizado até agosto/2000.
O equívoco da interessada se deu na atualização do crédito para setembro/2000 e, a
partir daí, do saldo de crédito após cada compensação efetuada. A ocorrência de erro
resta clara após rápida análise da planilha de fls. 206/207. Ali se vê que a contribuinte
aplica a taxa Selic diretamente sobre o montante de crédito atualizado até agosto/2000 e
sobre os saldos após as compensações, ao contrário do que determina o § 4o do art. 39
da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, isto é, que
a partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a
maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1%
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. (grifo acrescido)
O que deve ter ocorrido foi que a manifestante não se atentou para o fato de que esses
montantes que ela atualizou são compostos pelo principal do crédito e pelos juros, isto
é, pela própria Selic acumulada até agosto/2000. Resta, assim, comprovada a ocorrência
de anatocismo, o que não é permitido pela legislação vigente.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16366.000548/2010-21
Acórdão n.o 3001-001.626
S3-TE01
Fl. 6,5

O contribuinte, por seu turno, em seu recurso voluntário, defende que:
A aplicação da taxa SELIC pela recorrente se deu de acordo com as previsões legais.
Não houve correção sobre valores já atualizados no mês anterior, mas sim a atualização
do saldo credor após a compensação, o qual foi atualizado para acompanhar a
atualização mensal do tributo devido compensado, o que se encontra em plena
consonância com o art. 39, § 40, da Lei no 9.250/95, combinado com o art. 73, da Lei
no 9.532/97 e art. 72, caput, II, da IN no 900/2008.
É de se observar que nem o Parecer SAORT/DRF/LON no 1328/2010, nem o acórdão
no 16-73.673 da 6a Turma da DRJ/SPO, demonstram que, de fato, a recorrente apurou
incorretamente os juros de mora a que fazia jus, limitando-se a afirmar genericamente
que houve anatocismo, sem apresentar maiores demonstrações.
Neste ponto específico, entendo que tampouco assiste razão ao contribuinte em
suas alegações. Isso porque, a meu ver, no caso dos autos, o parecer SAORT apresentou de
forma detida e detalhada a forma com que restou computado o crédito do contribuinte no
presente caso.
Consoante se extrai do demonstrativo de fls. 120/122 do e-processo, é possível se
constatar como a fiscalização chegou ao montante de R$ 84.593,92, um pouco inferior, portanto,
ao valor pleiteado pelo contribuinte, correspondente a R$ 84.668,71, diferença esta que não fora
objeto de contestação no recurso voluntário. Acontece que este valor foi sendo consumido por
débitos anteriores aos que são objeto das DCOMPs ora analisadas, chegando-se então ao valor
remanescente de R$ 4.046,06, consoante indicado no Demonstrativo Analítico de Compensação
às fls. 216/225 dos autos.
Ou seja, verifica-se que o principal fator que levou à redução do crédito
pretendido está relacionado ao seu consumo decorrente de débitos que precediam os débitos
indicados nas DCOMPs sob análise. Nessa ótica, deveria ter o recorrente se debruçado sobre
esses novos cálculos apresentados pela fiscalização, demonstrando eventual incorreção quanto à
apuração do crédito almejado, no intuito de indicar eventual incorreção quanto ao mesmo, visto
que os cálculos originalmente apresentados pelo contribuinte já haviam sido desconsiderados por
diversos fatores, e não apenas sob a ótica de que havia incorreção quanto à aplicação da SELIC.
Até porque, ainda que se verificasse que o cálculo originalmente apresentado pelo
mesmo não estaria equivocado quanto ao cálculo do juros, única alegação constante do recurso
voluntário interposto, não haveria como se validar o montante do crédito pretendido,
principalmente em razão da consumação prévia de valores ali indicados, como constou do
despacho decisório proferido no presente caso.
Ocorre que o contribuinte, por seu turno, limitou-se a trazer em seu Recurso
Voluntário a alegação genérica de que a atualização realizada pelo mesmo com base na taxa
SELIC teria se dado de acordo com as previsões legais, contudo, despida de elementos objetivos
aptos a abalar os cálculos apresentados pela fiscalização no presente caso. Sendo assim, penso
que não assiste razão à Recorrente quanto ao seu pleito recursal.
Nesse contexto, considerando que a comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório é um requisito essencial à homologação de compensação apresentada, nos moldes do
que preconiza o art. 170 do Código Tributário Nacional, e que o ônus probatório no presente
caso, que versa sobre pedido de compensação, compete ao contribuinte (inteligência tanto do art.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16366.000548/2010-21
Acórdão n.o 3001-001.626
S3-TE01
Fl. 7

36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal), imperiosa se apresenta a improcedência da peça de defesa
apresentada, porquanto despida de qualquer alegação apta a abalar a conclusão constante da
decisão recorrida.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada pelo contribuinte e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital